Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015712-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única de Querência MT (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (PACIENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODIVAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 029.379.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO NERES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON COUTO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONES FRANCISCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MANAENE NASCIMENTO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, §2o DA LEI N.o 8.069/90 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ –
2.

DESRESPEITO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
3. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
– NÃO COMPROVADO O RISCO IMINENTE E ELOQUENTE À SAÚDE DO ENCARCERADO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo, imputando-se indevida letargia na condução da marcha processual da ação penal, se não evidenciado qualquer descaso do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular, ao revés, dessume-se que o feito é complexo, porquanto integrado por pluralidade de réus com defensores distintos, e ainda assim já houve prolação da sentença de pronúncia, que só não transitou em julgado para o paciente em razão do recurso em sentido estrito por ele interposto e que está sendo processado, a incidir, na hipótese, o enunciado

n.o 21 da súmula do STJ.

2. O parágrafo único do art. 316 do CPP foi introduzido pela Lei n.o 13.964/2019, que entrou em vigor em 23/01/2020 e, portanto, a partir deste momento deve ser computado o prazo de 90 dias para revisão da decisão de manutenção do agente no cárcere provisório. Logo, se a custódia foi reavaliada em prazo razoável [pouco mais de 90 dias depois da entrada em vigor da Lei], não há nulidade apta ao pretendido relaxamento da prisão, máxime quando levada em consideração a situação atípica vivenciada pela sociedade em razão da pandemia da Covid-19, com o Poder Judiciário trabalhando excepcionalmente em
home office
e em regime de plantão extraordinário.

3. Mantido preso o paciente durante toda a instrução processual da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e ainda persistindo os motivos concretos que justificam o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a prisão preventiva ratificada na decisão de pronúncia, que está lastreada na gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela agressividade e frieza com que o delito contra a vida fora praticado, fatores que revelam a aparente periculosidade social do paciente e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Sem a comprovação de que eventual doença do paciente recomenda a sua imediata retirada do estabelecimento prisional, seja porque não lhe está sendo ministrado o atendimento médico adequado, seja porque as condições da unidade carcerária constituem ameaça eloquente e iminente à sua saúde, como outrora decidiu o Supremo Tribunal Federal,
“a crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar”
(HC 183649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020). Grifei.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. ADELMO HENRIQUE OLIVER

PACIENTE:

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo e sem fundamentação, a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.o 1039-76.2018.811.0080 – Código: 56494, em que pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do
excesso de prazo
,

relata o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde
27/12/2017
, ou seja,
“mais de 900 (novecentos) dias (...) sem que houvesse decisão idônea, ou mesmo uma devida revisão da decisão fundamentada que converteu a prisão temporária em preventiva” (sic)
, e acrescenta a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual
depois de passados mais de 90 (noventa) dias da última manifestação judicial neste sentido, ocorrida em 22/04/2020, quando prolatada a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face da sentença de pronúncia e indeferiu o pedido da defesa de concessão da prisão domiciliar ao increpado, o que violaria a novel redação do art. 316, § único, do CPP, alterada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação fundamentada e periódica das prisões provisórias.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, alega a
inidoneidade da fundamentação
empregada nas decisões que vem mantendo a custódia cautelar desde a decretação da prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva e assim mantida por ocasião da decisão de pronúncia, ao argumento de que, para além de alicerçadas em sustentáculos genéricos, em total dissonância com o art. 315 do CPP, cuja redação fora alterada pela Lei n.o 13.964/2019; não levaram em consideração a
vulnerabilidade do estado de saúde do paciente
, que é asmático, possui bronquite e está padecendo com uma hérnia abdominal, encontrando-se, portanto, no grupo de risco de contágio pela COVID-19, cujas medidas de prevenção não se coadunam com a realidade das unidades prisionais, em geral, insalubres e superlotadas.

Finalizando, o nobre causídico prequestiona alguns dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, assim como a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e requer seja feito o
distinguishing
acaso não acolhida a pretensão liberatória.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com imediata expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com os documentos de ID 51952993 ao ID 52004466.

Inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, o feito foi redistribuído à minha relatoria por força de prevenção gerada pelo julgamento dos
Habeas Corpus
n.o 1010945-12.2018.8.11.0000 e n.o 1004080-80.2018.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 53217965) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 54222495.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 55329525).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
se encontra preso preventivamente por ter, em tese, cometido o crime
de homicídio triplamente qualificado, com a participação de adolescente, pois, no dia 05/12/2017, na Rua Goiás, Setor F, próximo à empresa “Cotrimac”, na cidade de Querência/MT, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas com
Alessandro Ferreira da Silva, Carlos Henrique Sousa Schwendler, Fernando Santana da Costa, Gedeilson Pereira da Silva, Luan Souza Santos, Matheus Phillippe Goulart Farias, Maurício Ferreira da Silva, Rodivan Ferreira de Freitas
e
Wanderson Couto de Araújo
, mataram a vítima
Manaene Nascimento da Silva.

À vista disso, o paciente foi denunciado pela suposta prática d
os delitos tipificados

no
art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
19/04/2018
, ocasião em que determinada a citação dos acusados para apresentarem suas defesas prévias. Devidamente citado o paciente,

apresentou
defesa preliminar em
23/05/2018
, por intermédio do advogado Dr. Claudinei Rocha Pinheiro (OAB/MT 17.950).

Em seguida, no dia
29/05/2018
, o MM Juiz de primeiro grau determinou o desmembramento do feito com relação ao acusado
Fernando Santana da Costa
, e, posteriormente, em
21/06/2018
, com relação aos réus
Wanderson Couto de Araújo
e
Maurício Ferreira da Silva
, uma vez que não foram localizados.

No dia
13/07/2018
, restou certificado pelo Gestor Judiciário que
“compareceu em Cartório os familiares do Denunciado Wejandre Valadares, informando que seu estado de saúde encontra-se precário em virtude de uma hérnia abdominal que "estourou". Alegam que a Penitenciária não possui ambiente adequado para o tratamento e que o denunciado está sofrendo com hemorragia interna”
;

motivo pelo qual foi enviado ofício ao Setor de Administração Penitenciária da Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando informações sobre o estado de saúde do recluso.

Após a juntada das defesas dos acusados e arredadas as hipóteses de absolvição sumária, foi agendada audiência de instrução e julgamento para o dia
09/10/2018
, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de 19 (dezenove) testemunhas; restando pendente apenas a oitiva da testemunha
Karina
, motivo pelo qual foi oportunizado prazo ao Ministério Público para manifestar-se acerca do endereço atualizado da testemunha.

Empreendidas diligências que restaram infrutíferas, o Ministério Público requereu a desistência de sua oitiva, pleito que foi deferido em 01/07/2019, ocasião em que designada audiência em continuação para o dia 17/07/2019, data posteriormente remarcada, a pedido do
Parquet
,

para
12/07/2019
, quando procedeu-se com os interrogatórios dos réus.

Na solenidade, urge salientar que a d. autoridade coatora consignou que
“tomou iniciativa de levar pessoalmente o acusado Wejandre ao Hospital Municipal de Querência/MT, oportunidade em que este foi atendido pelo médico Dr. Rodrigo, que ao examiná-lo esclareceu que a alegada enfermidade acometida ao preso não tem o condão de gerar maiores consequências físicas, sugerindo ao réu algumas precauções (não levantar peso etc)”
(
sic
– ID 54222495, p. 11).

Ultimada a fase instrutória, fora concedido prazo às partes para apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais, sucessivamente.

Em
17/09/2019
, o
MM. Juiz procedeu à reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do CPP, ocasião em que manteve a prisão do paciente e demais corréus
, por verificar inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação.

Após a juntada das alegações derradeiras do Ministério Público em
08/10/2019
; do corréu
Alessandro
(15/07/2019),
Carlos, Luan
e
Rodivan
(24/10/2019),
Matheus
(24/10/2019),
Gedeilson

(27/11/2019) e do ora paciente
Wejandre
em
20/01/2020
, os autos foram encaminhados conclusos ao Gabinete.

Por sua vez, no dia
17/02/2020
, consta juntada de procuração de novo causídico constituído pelo paciente, o ora impetrante Dr. Adelmo Henrique Oliver (OAB/MT 18.461), sendo formulado pedido de revogação da prisão preventiva e substituição pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Enfim, no dia
30/03/2020
houve prolação de sentença pronunciando todos os réus como incursos nos
artigos 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B da Lei n.o 8.069/90
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como restou
indeferido
o pedido de substituição da prisão preventiva.

Em
05/04/2020
foram apresentadas as razões recursais da defesa do paciente
Wejandre
e
no
dia seguinte [
06/04/2020]
, a defesa formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o

pedido de liberdade provisória, o que foi rejeitado na data de
16/04/2020
, tendo
o d. magistrado singular concluído, mais uma vez, pela indispensabilidade da prisão preventiva e pelo não enquadramento do
paciente em qualquer das hipóteses da Recomendação no 62/2020 do CNJ, “
haja vista a ausência de comprovação inequívoca de que o réu estivesse extremamente debilitado”
.

Enfim, na data de
13/04/2020
as respectivas contrarrazões foram anexadas aos autos pelo Ministério Público, ao que se seguiu o juízo negativo de retratação e o recebimento do
recurso em sentido estrito
interposto pelo paciente.

Intimado pessoalmente do teor da sentença de pronúncia, o paciente não manifestou interesse em recorrer, porém,
a defesa técnica requereu, em
30/06/2020
, a manutenção da decisão que recebeu o
stricto sensu
interposto.

Na data de
14/08/2020
, a d. autoridade coatora saneou o feito e manteve a sentença de pronúncia, determinando, ainda, o desmembramento do processo com relação aos réus
WEJANDRE
[ora paciente] e
Carlos Henrique
, além da preparação dos autos para posterior remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento, processamento e julgamento dos recursos interpostos.

De outro lado, determinou-se o prosseguimento do feito com relação aos acusados
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, LUAN SOUZA SANTOS, ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA e MATHEUS PHILIPE GOULART FARIAS
, reconhecendo o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, com subsequente intimação das partes para manifestação na fase do artigo 422 do CPP.

Ainda, em observância ao teor do parágrafo único do artigo 316 do Código Penal, o magistrado
a quo
reanalisou, de ofício, as prisões preventivas de todos os acusados e as manteve por seus próprios fundamentos.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.
Do alardeado excesso de prazo:

Diante do cenário alhures delineado, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico, tem-se que
o elastério na marcha processual não se revela injustificadamente exacerbado, de modo que não repercute na restituição do
status libertatis
do paciente
.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal. Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,

e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita há mais de dois anos, não há como acolher a tese de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não evidenciada a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, ao contrário, a prova pré-constituída e as informações da autoridade inquinada de coatora demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Com isso, eventual elastério no trâmite processual da ação penal originária justifica-se nas particularidades do caso em apreço, que conta com expressiva pluralidade de réus

[em número de sete]
, que foram acusados por crimes de complexa elucidação das minudências fáticas, sem contar que estavam sendo assistidos por defensores diversos, exigindo-se, ainda, a expedição de cartas precatórias, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Outrossim, não há como desconsiderar que em razão do momento pandêmico ora vivenciado, foram tomadas providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, no entanto, tal fato não causou qualquer atraso na prestação jurisdicional no processo originário, visto que, desde a publicação da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), os pedidos de liberdade protocolados pelo paciente foram devidamente analisados em tempo hábil, assim como restou processado o recurso em sentido estrito interposto pelo i. defesa.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo, o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos.

Há de se ter em conta, nesse contexto, que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes e peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido: “
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ – HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que a análise do andamento processual não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido de relaxamento da custódia por excesso de prazo.

2. Da alegada ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias.

No que se refere ao argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019; como exposto alhures, no dia
14/08/2020
, a d. autoridade judiciária proferiu édito fundamentado, por meio do qual reanalisou a necessidade da medida constritiva e entendeu pela persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, e ainda destacou a impossibilidade de substituição da segregação pelo recolhimento domiciliar, haja vista a falta de demonstração da maior vulnerabilidade do estado de saúde do paciente.

Logo, considerando que a Lei n.o 13.964/2019 passou a vigorar somente em 23/01/2020, não há como admitir que as prisões cautelares que, na aludida data, já ultrapassassem os 90 (noventa) dias de duração, fossem consideradas ilegais tão-somente porque não reavaliadas periodicamente, mesmo porque é de conhecimento geral a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário, o que torna bastante dificultoso o reexame de todas as custódias dentro do interregno de tempo previsto na novel legislação.

De todo modo, como destacado anteriormente, no dia
30/03/2020
, ou seja, ligeiramente depois do prazo de noventa dias da entrada em vigor da nova redação do art. 316, § único do CPP, houve prolação de sentença de pronúncia, com manifestação expressa acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente, e cerca de quinze dias depois, em

16/04/2020
,
o d. magistrado singular reafirmou a indispensabilidade da custódia, assim como a não subsunção do paciente à qualquer das hipóteses previstas na Recomendação n.o 62/202-CNJ para concessão da prisão domiciliar humanitária.

Ademais, imprescindível destacar que o momento vivenciado, diante da pandemia do novo coronavírus, causou mudanças emergenciais e significativas no trabalho jurisdicional, que passou a ser realizado via
home office
, ensejando a readequação dos membros e servidores do Poder Judiciário à nova modalidade laboral, bem assim às dificuldades que muitos enfrentam em concretizar suas atividades profissionais na própria residência, visto que a atual situação exigiu o isolamento social de toda a população, alterando sobremodo a rotina das famílias.

Simultaneamente, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional.

Desta feita, como bem destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 184.242-MT, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, não leva à imediata soltura do paciente, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço, como a “
repercussão da edição da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do Estado de Mato Grosso, que determina entre outras providências, ‘o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho’, em razão da Covid-19 (doc. 2). E também haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto da prisão preventiva, quando, diante das circunstâncias concretas do caso, aponta para o risco objetivo de reiteração delitiva”
(ID 40985975 – Pág. 32).

Com isso, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o reexame periódico da prisão preventiva do beneficiário do
writ
revela-se insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, a impedir seja concedido o relaxamento da medida constritiva sob esse viés.

3.
Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia:

Do exame detido dos éditos judiciais, verifico que a medida extremada foi decretada e mantida na decisão de pronúncia com lastro na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes de homicídio triplamente qualificado e o de corrupção de menor são dolosos e apenados com reclusão, em patamares cujo concurso implica ultrapassar em muito o requisito de 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restaram evidenciados nos elementos colhidos na fase investigativa e reafirmados durante a instrução criminal, que o increpado supostamente esteve no local e horário em que os fatos ilícitos se deram, a indicar a probabilidade de ter cometido o delito contra a vida.

No que tange ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular ponderou que o encarceramento provisório do increpado perdurou durante todo o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, e fundamentou a manutenção da custódia na persistência da necessidade de
salvaguardar a segurança pública
, mormente em razão da
gravidade concreta
da conduta criminosa imputada ao increpado e da
periculosidade
que este aparenta possuir, representada pela agressividade e frieza com que o delito fora praticado, bem como pelos indícios de que integra organização criminosa de relevo e no âmbito da qual, inclusive, ocorreu o crime doloso contra a vida.

Com efeito, da análise detida da prova pré-constituída depreende-se que a vítima foi golpeada por múltiplos indivíduos [dentre eles, supostamente, o ora paciente], com barras de ferro, facas e fações; e que só não teve a cabeça degolada porque um veículo automotor passou no local, a revelar a brutalidade e a frieza aplicados na prática delitiva, a indicar reprovabilidade que extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que, por si só, já é suficiente para se concluir pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa à coletividade.

Nos termos da jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018). Grifei.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que
“tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”
(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Grifei.

Logo, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do e. Tribunal do Júri, e estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem pública, diante do perigo concreto que representa à coletividade, não há como considerar que a decisão de pronúncia se apresenta desfundamentada ou mal motivada no que tange à conservação da prisão preventiva.

Do mesmo modo, não há como cogitar a subordinação do paciente ao cumprimento das restrições não prisionais dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, à toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública, tendo assim se manifestado o c. Superior Tribunal de Justiça:
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018). Grifei.

4.
Da substituição da prisão cautelar frente à situação de pandemia causada pelo novo coronavírus:

O
Conselho Nacional de Justiça, atento à declaração pública pela Organização Mundial da Saúde de
pandemia do novo coronavírus,

editou, em

17/03/2020
, a Recomendação n.o 62,

propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias e flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, isso
não implica em garantia de imunidade prisional
, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque se trata de
recomendação
, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
.

Nesse sentido se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Destaque-se que
o Conselho Nacional de Justiça
, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art.

130-A da CF.

O órgão
não tem poder de legislar
, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.”
(HC 572.292/AM, Rel.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – negrito no original).

Como venho reiteradamente me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Na judiciosa decisão acima citada, e que bem responde às alegações vertidas na inicial, o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz dispõe,
verbis
:

“As ponderações da petição inicial são reconhecidas por todos os operadores do direito penal. No entanto,
a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode

ser

adequado

a

todos

aqueles

que

se

encontram

custodiados.

O

Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante

n.

56,

não

tem

meios

para

resolver

o

assinalado

estado

de

coisas inconstitucional

no

sistema

carcerário

brasileiro,

reconhecido

pelo

Supremo Tribunal Federal em 2015.

(...)

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que
os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo

com

a

missão

do

direito

penal,

pois

não

se

pode

perder

de

vista,

sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela

soltura

de

alguns

indivíduos

de

acentuada

periculosidade.
(...).”

Destarte, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco de contagia da Covid-19, para a concessão da prisão domiciliar humanitária
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Partindo de tais premissas e examinando o conjunto probatório da presente impetração, bem assim as informações prestadas, verifico que os requisitos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foram devidamente preenchidos, pois, embora o paciente possua histórico de
doenças respiratórias [bronquite e asma],
o delito imputado ao encarcerado é de
homicídio triplamente qualificado com participação de adolescente
, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ segundo a qual, eventual benefício neste momento deve priorizar os envolvidos em crimes praticados
SEM
violência e/ou grave ameaça.

Ademais, a documentação acostada aos autos (ID 51992986, p. 15/17 e ID 52004466) aponta sua constante submissão a consultas e exames, além do ágil fornecimento de receituários de medicamentos, valendo rememorar que a d. autoridade coatora consignou na ata da audiência de instrução que
“
tomou iniciativa de levar pessoalmente o acusado Wejandre ao Hospital Municipal de Querência/MT, oportunidade em que este foi atendido pelo médico Dr. Rodrigo
, que ao examiná-lo
esclareceu que a alegada enfermidade acometida ao preso não tem o condão de gerar maiores consequências físicas
, sugerindo ao réu algumas precauções (não levantar peso etc)”
(
sic
– ID 54222495, p. 11); a demonstrar a pronta disponibilização de atendimento e tratamento médico adequados ao seu estado de saúde enquanto permanece sob a custódia do Estado.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar”
(HC 183649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020). Grifei.

Como venho me manifestando reiteradamente em outros
habeas corpus
, embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante
atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, o que não se evidencia da prova pré-constituída
.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.o 2874 de 23/03/2020).

O temor demonstrado pelo impetrante é louvável, mas a preocupação em contrair a COVID-19 não é exclusiva daqueles que se encontram encarcerados, mas de toda a população mundial, que teve sua liberdade abruptamente mitigada pela pandemia, não sendo demais reforçar ser de curial sabença que todas as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso vêm sendo frequentemente higienizadas com produtos de alto poder desinfetante, os casos suspeitos são imediatamente isolados e tratados, as visitas estão suspensas e os agentes penitenciários usam equipamentos de proteção individual adequados, a refletir todo o esforço e o cuidado que as autoridade públicas tem dedicado aos detentos.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a soltura do paciente, pois, a prisão preventiva ora hostilizada afigura-se fundamentada, legítima e necessária, o elastério na marcha processual não se revela injustificado, e tampouco verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado à sua liberdade de locomoção, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020